Tribunal: STF
Processo: Rcl 50798
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Ricardo Barbosa Lima em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Autos nº 1001352.39.2018.8.26.0650), que negou provimento ao recurso de apelação do reclamante, mantendo sentença que julgara procedente o pedido de reintegração de posse formulado pela parte beneficiária.



    2. A parte reclamante narra que integra coletividade de trabalhadores rurais sem terra, "cujo objetivo é a organização para estabelecimento de assentamento e moradia destinada às pessoas em estado de vulnerabilidade social e econômica" e que figura no polo passivo de processo de reintegração de posse, ajuizado por Fazenda Eldorado Empreendimentos Imobiliários Ltda., ora beneficiária. Relata que, no mencionado processo, a parte beneficiária alega ser proprietária de imóveis "localizados na Estrada do Jequitibá, km 07, s/nº, Fazenda Eldorado, no município de Valinhos/SP" que, em 14.04.2018, foram ocupados pelo reclamante e por coletividade de trabalhadores que lá se instalaram, configurando esbulho possessório "a motivar reintegração liminar na posse do imóvel".



    3. Relata que foi concedida liminar de reintegração de posse, posteriormente suspensa por decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 2085304-06.2018.8.26.0000. Na sequência, a sentença de primeiro grau reconheceu o direito de reintegração de posse da parte beneficiária, deferindo tutela de urgência para determinar a desocupação voluntária do bem no prazo de 15 dias úteis, sob pena de reintegração forçada. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo e o Reclamante apresentaram recurso de apelação, com pedido de efeito suspensivo, que foi deferido liminarmente pelo Desembargador Relator do Tribunal reclamado. Não obstante, ao final, negou-se provimento aos recursos, mantendo-se a sentença anteriormente proferida.



    4. A parte reclamante sustenta afronta à medida cautelar por mim deferida na ADPF 828. Aduz que, no caso dos autos, se reconheceu o direito à reintegração de posse da parte beneficiária, resultando na "remoção de cerca de 450 (quatrocentas e cinquenta) famílias estabelecidas há 3 (três) anos e 7 (sete) meses no imóvel denominado 'Fazenda Eldorado', que atualmente constitui o Acampamento Marielle Vive". Argumenta que as famílias ali ocupantes não possuem moradia ou terra para cultivo, que são trabalhadores pobres e que "fazem da terra onde encontram-se sua moradia e desenvolvem atividades agrícolas para alimentar suas famílias". Alega, ainda, que, entre os ocupantes, existe "uma diversidade de crianças e recém-nascidos, adolescentes, mulheres e gestantes, deficientes e idosos, bem como, famílias que estão sendo assistidas por programas sociais do município". 



    5. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado, e, ao final, a sua cassação, para que outro seja proferido, em conformidade com o paradigma suscitado. Postula, ainda, pelo deferimento da gratuidade de justiça.



    6. É o relatório. Decido.



    7. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    8. Em 04.06.2021, deferi parcialmente a cautelar requerida na ADPF 828, a fim de evitar a violação aos direitos à moradia, à vida e à saúde por meio de remoções e desocupações coletivas. Naquela oportunidade, salientei que a crise instaurada pela pandemia exigiu, como estratégia de combate, o isolamento social, recomendando-se que as pessoas permanecessem em casa. A garantia do direito à moradia, nesse contexto, virou instrumento também para assegurar o direto à saúde. Salientei, ainda, que era preciso realizar um esforço acentuado para se evitar o número de desabrigados, razão pela qual se justificava a intervenção judicial. Desse modo, deferi parcialmente a medida cautelar estabelecendo os seguintes parâmetros:



    “i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); 



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e 



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.”



    9. No caso em análise, a decisão reclamada negou provimento às apelações interpostas, reconhecendo o direito de reintegração de posse da parte beneficiária, e remeteu, ao juízo de primeiro grau, a análise quanto à aplicabilidade, ao caso dos autos, do que decidido na ADPF 828. Transcrevo trecho relevante da decisão:



    “Tem-se por preenchidos, então, os requisitos estabelecidos no art. 561 do Cód. de Proc. Civil, com o que tem a apelada direito de ser reintegrada na posse (art. 560 do Cód. de Proc. Civil). 



    Feitas essas considerações, mantem-se, no mais, a r. sentença, tanto pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C. Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”) como, ainda, pelos aqui adicionados; tendo em vista esse recurso, majoram-se os honorários de advogado para 15% do valor da causa (§§ 2º e 11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil), observada a justiça gratuita. 



    Caberá ao MM. Juízo de Primeiro Grau, ainda, observar o disposto no inciso I do § 1º do art. 2º da Lei n. 14.216/2021, que entrou em vigor em 07.10.2021, bem como o decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal na ADPF 828, verificando-se sua aplicabilidade ao caso concreto. 



    Ante o exposto, nega-se provimento às apelações.” (Grifei)



    10. Observa-se que a decisão reclamada não determinou a imediata reintegração na posse dos imóveis objetos da controvérsia, nem impediu a aplicação do paradigma invocado, mas apenas se limitou a adiar, para o juízo de primeira instância, a análise quanto à adequação do caso em apreço aos parâmetros definidos na cautelar deferida na ADPF 828. Nesse contexto, não vislumbro ofensa ao paradigma suscitado, ou prejuízo ao ora reclamante causado pela decisão reclamada. Ao revés, sua reclamação, provocando o exercício da jurisdição constitucional de maneira precoce, é prejudicial ao bom funcionamento do sistema de justiça como um todo e salta etapas processuais.



    11.  Observo que, em 01.12.2021, concedi tutela provisória incidental na ADPF 828 para prorrogar o prazo de suspensão das reintegrações até o dia 31.03.2022, o que deverá ser observado pelo juízo a quo, conforme ressaltado no acórdão. 



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo. 



    Publique-se. 



          Brasília, 02 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator